Tribunal: STF
Processo: Rcl 42853
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Reclamação proposta por Município de Unaí com fundamento no art. 988, inciso I, do Código de Processo Civil e no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do recurso TST-Ag-ED-AIRR-10857-46.2016.5.03.00, à alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte, em razão do não encaminhamento de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal Federal. 
    2. Reporta tratar-se de interposição de recurso extraordinário obstado indevidamente pelo Tribunal de origem. Argumenta que “não cabe ao TST avocar para si o julgamento de um recurso que a legislação atribui ao STF”.
    3. Consoante relata o Reclamante, a Corte reclamada recebeu o agravo destinado a destrancar o recurso extraordinário como agravo interno e negou-lhe provimento.
    4. Alega ser da competência do Supremo Tribunal Federal o julgamento de agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, cabendo ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a esta Corte.
    5. Requer seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de garantir a competência deste STF para o julgamento do agravo denegatório de recurso extraordinário.
    6. Deixo de citar a parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Ao exame dos autos, verifico que a Corte reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário da reclamante com fundamento no art. 1.030, I, “a”, ante a aplicação do Tema 181 da sistemática de repercussão geral (“a questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional”).
    2. A decisão foi mantida ao julgamento do agravo interno a que se negou provimento, consoante se denota do acórdão objeto da reclamação: 
    “(...)
    O agravante insurge-se quanto ao indeferimento dos benefícios da justiça gratuita e sustenta a existência de repercussão geral da matéria constitucional apresentada no recurso extraordinário hábil a autorizar o processamento do apelo. 
    Inicialmente, tem-se, na esteira do julgamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal no AI 760.358/SE (Rel. Min. Gilmar Mendes), que a decisão na qual se aplica precedente de repercussão geral desafia agravo para a Corte de origem, recebido no TST como agravo do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, sendo tal orientação acolhida pelo CPC no art. 1.030, § 2º. Nesse contexto, não se cogita de usurpação de competência ou contrariedade à Súmula nº 727 do STF. 
    O exame dos autos revela que a Turma do TST negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista por ausência do pressuposto de admissibilidade referido no inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, concluiu que o exame de questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral - Tema 181. 
    (…)”
    3. Não há falar em usurpação de competência desta Suprema Corte, uma vez que o CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário “interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”.
    4. Já o art. 1.042 do CPC/2015 excetua, das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que não admite o apelo extremo, quando fundada, a inadmissão, na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    5. Nessa perspectiva, o ato decisório reclamado está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, quando o Tribunal a quo aplica o instituto da repercussão geral, não havendo, portanto, que se falar em usurpação da competência desta Suprema Corte no caso em exame.
    6. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora